Tribunal: TJES
Processo: 5000998-48.2025.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-48.2025.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILDES SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000998-48.2025.8.08.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UILDES SANTOS ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que, após decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado e um crime de ameaça, fixando a pena em 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade por falha na intimação para a sessão do júri, sustenta que o veredicto é contrário à prova dos autos e requer a absolvição subsidiária de uma das vítimas, além do redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do julgamento por falha na intimação da defesa para a sessão do Tribunal do Júri; (ii) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) saber se a pena aplicada comporta redimensionamento diante dos critérios da dosimetria.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade não prospera, pois houve ciência inequívoca da defesa quanto à data da sessão do júri, sem demonstração de prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), além da ocorrência de preclusão.

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos das vítimas e nas provas periciais, sendo inviável a sua cassação, sob pena de violação à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”).

A utilização de veículo automotor como instrumento de agressão, em alta velocidade e com faróis apagados, evidencia dolo eventual, afastando a tese defensiva de mera intenção de intimidação.

A dosimetria da pena comporta reforma, diante da desproporcionalidade na fixação da pena-base e da inadequada aplicação do concurso formal e da causa de diminuição da tentativa, devendo ser ajustada conforme os critérios legais e a extensão do iter criminis em cada conduta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, fixando-a em 19 anos e 5 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A ciência inequívoca da defesa supre eventual irregularidade na intimação, desde que ausente prejuízo. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas dos autos. 3. A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização, admitindo revisão quando fixada de forma excessiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, I, 14, II, 70 e 147; CPP, arts. 563 e 571, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.704.814/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.724.846/MG; STJ, AgRg no HC nº 815.111/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000998-48.2025.8.08.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UILDES SANTOS ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
UILDES SANTOS ALMEIDA
em face da r. sentença (ID 18251270, pp. 71/79) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES — por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inciso I (por duas vezes), c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, na forma do artigo 70, todos do Código Penal , à pena de 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de Uildes Santos Almeida (ID 18251270, pp. 43/69), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por falha na intimação da decisão que designou a Sessão do Tribunal do Júri. No mérito, alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento para a realização de um novo. Subsidiariamente, requer a absolvição em relação à vítima Katielly de Souza Santos.

Relativamente à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fixação do quantum condenatório, alegando que a reprimenda mostra-se excessiva. Pugna pelo redimensionamento da sanção aplicada, por entendê-la elevada diante das circunstâncias do caso concreto.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 18251270, pp. 27/40, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a condenação proferida pelos jurados deve ser mantida integralmente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18374081, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade por preclusão e a soberania do veredicto popular. Defendeu a manutenção da pena fixada, entendendo que o arbitramento operado pelo magistrado sentenciante não se mostra exagerado ou desproporcional frente à gravidade das condutas praticadas.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Consta da inicial acusatória

“
(...
)
Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria que, no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 01h51min, na Avenida 14 de Setembro, próximo a residência do Sr. Gabrielzinho, neste Município e Comarca, UILDES SANTOS ALMEIDA, vulgo "Nego ildes", agindo com vontade homicida atentou contra a vida de Luiz Junior Dias Barbosa e de sua companheira Katielly, ao projetar seu automóvel, um F
iat
Palio Adventure, de cor cinza, placa NYG-114, em momentos distintos contra as vítimas, causando na vítima LUIZ uma grave fratura na perna esquerda, iniciando desse modo a execução de dois crimes de somente não se consumaram por circunstâncias alheia à sua vontade, consoante foto grafias, Laudo Médico e Laudos de Lesões

Corporais, f
l
s. 48153 e depoimentos inclusos.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos a vítima e sua esposa (segunda vítima), juntamente com alguns familiares estavam em uma confraternização, ocasião em que, após o término da festividade, ao retornarem para as respectivas residências, Luiz Júnior, seguia pilotando a sua motocicleta enquanto a sua esposa e demais familiares seguem a pé, entretanto, no trajeto, a esposa da primeira vítima foi abordada pelo denunciado, que passou a assediá-la com palavras-vulgares, momento em que foi repreendido. Não satisfeito, o denunciante desceu de seu veículo e
foi em direção à vítima para provocá-la, o que fez com que os dois
entrassem em vias de fato.

Deflui-se das peças investigativas que, após o ocorrido, o denunciado adentrou em seu veículo e seguiu em direção ao Bairro Santo Antônio Passados alguns minutos o mesmo retornou em velocidade média, com os faróis apagados e invadiu a contramão projetando de forma proposital, seu veículo contra as vítimas, causando em LUIZ um grave ferimento na perna esquerda. Consta, ainda, que mesma oportunidade o denunciado,
em nova manobra, tentou projetar o veículo contra a segunda vítima KATIELLY, sendo que a colisão somente não aconteceu, pelo fato de um de seus familiares ter conseguido deslocá-la a tempo (tentativa branca).

Consta nas peças informativas que após a ocorrência dos fatos o
denunciado ameaçou as vítimas e seus familiares, dizendo em tom de ironia e frieza que "irá fazer igual ou pior" ao crime já praticado caso os encontre na rua.

Infere-se dos autos que os crimes foram praticados por motivo fútil, isto é, simplesmente pelo fato das vítimas não aceitarem o assédio público e sexual perpetrado pelo acusado naquela oportunidade. Registra-se ainda que após o ocorrido o denunciado evadiu-se do local, tomando destino ignorado.

Dessa forma, a autoria e a materialidade dos crimes objeto de

investigação encontram-se nos diversos elementos de informação
anexadas aos autos, sendo estes testemunhais e materiais, em especial as fotografias das lesões na vítima Luiz Júnior Dias Barbosa, fls. 50-51, respectivamente, bem como Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 49 e depoimento da vítima Katielly de Souza Santos."

Devidamente processado, o apelante restou condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (por duas vezes) e pelo crime de ameaça, à pena total de 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a intimação para a Sessão do Tribunal do Júri foi direcionada a um patrono que já havia renunciado ao mandato, o que configuraria cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que tal insurgência carece de amparo jurídico.

Embora tenha ocorrido um equívoco administrativo inicial no direcionamento da publicação, a atual defesa técnica, na pessoa da Dra. Márcia Helena Jacob Rodrigues, demonstrou possuir
ciência inequívoca
da data designada para o julgamento (14/12/2023).

Consta que a defesa protocolou petição nos autos (ID 35435990) após a referida intimação, sem manifestar qualquer oposição ou pedido de adiamento da solenidade.

Nesse diapasão, o Direito Processual Penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso vertente, a defesa compareceu à sessão plenária e exerceu o contraditório de forma plena, não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto.

Ademais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é uníssona ao afirmar que "
a ciência inequívoca da parte supre a falta ou a irregularidade da intimação formal
" (AgRg no AREsp n. 1.704.814/SP).

É imperioso ressaltar que as nulidades ocorridas após a pronúncia e durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo após o anúncio do pregão e a abertura da sessão, sob pena de preclusão, conforme a inteligência do
artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal
.

No caso em exame, embora a defesa tenha manifestado seu inconformismo em plenário, observa-se que a suposta nulidade já se encontrava acobertada pelo manto da preclusão. Isso porque, conforme destacado no parecer ministerial, a patrona do apelante protocolou petição nos autos em data anterior ao julgamento (
ID 35435990
), demonstrando ciência inequívoca da solenidade designada, sem, contudo, impugnar a data ou alegar qualquer vício formal naquele momento oportuno. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao considerar que o comparecimento da parte ao ato processual ou a prática de atos que demonstrem a ciência da decisão supre a falta de intimação formal, e a ausência de impugnação na primeira oportunidade gera a preclusão lógica e temporal (AgRg no AREsp 1.704.814/SP).

Logo, entendo que operou-se a preclusão temporal e lógica, uma vez que o ato atingiu sua finalidade sem insurgência oportuna.

Prosseguindo, o apelante busca a anulação do julgamento, asseverando que o veredicto popular é manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que não teria agido com
animus necandi
, mas apenas com o intuito de "dar um susto" nas vítimas.

Sabe-se que a cassação do veredicto popular somente é cabível quando a decisão dos jurados for integralmente dissociada do conjunto probatório. Havendo duas teses viáveis nos autos e optando o Conselho de Sentença por uma delas, deve prevalecer o princípio constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, XXXVIII, "c", CF).

No caso em tela, a materialidade delitiva repousa no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 49), nas fotografias (fls. 50-51) e nos prontuários médicos que atestam a grave fratura exposta sofrida pela vítima Luiz Júnior. A autoria, por sua vez, é corroborada pelo depoimento das vítimas, que descreveram um
modus operandi
incompatível com um mero "susto".

Conforme os relatos de Luiz Júnior Dias Barbosa e Katielly de Souza Santos, o réu, após uma contenda motivada por assédio sexual, evadiu-se do local e retornou propositalmente com os
faróis apagados
, invadiu a
contramão
e projetou o veículo contra o grupo. A utilização de um automóvel como instrumento de agressão, em alta velocidade e com as luzes desligadas durante a madrugada, denota, no mínimo, o dolo eventual de produzir o resultado morte. A manobra clandestina e agressiva é incompatível com o alegado intuito de "dar um susto".

Em relação à vítima Katielly, configura-se a
tentativa branca
(incruenta), pois o atropelamento apenas não se consumou porque um familiar a puxou da trajetória do veículo no último instante. Salienta-se que o apelante teria projetado o seu veícuo contra Katielly em uma segunda manobra, após acertar a primeira vítima, evidenciando claramente o dolo na sua conduta.

Portanto, a decisão dos jurados que acolheu a tese acusatória de homicídio qualificado tentado por motivo fútil (não aceitação do assédio sexual) encontra amparo direto nos depoimentos e na prova técnica, não havendo que se falar em nulidade por arbitrariedade, deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos (Artigo 5º, XXXVIII, "c", da CF/88).

Relembro que o conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea 'd', do CPP) exige que o veredicto seja uma aberração fática, totalmente dissociada de qualquer elemento probatório. Quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas, amparada por provas testemunhais e periciais — como a manobra agressiva de invadir a contramão com os faróis desligados —, não cabe ao Tribunal de Justiça cassar a soberania do júri. Segundo o
STJ
, 'a opção dos jurados por uma das teses apresentadas não configura a nulidade do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos' (AgInt no AREsp n. 1.724.846/MG)

Por fim, a defesa busca a reforma da dosimetria para redimensionar a pena, alegando que o montante de 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses é excessivo.

Analisando a sentença,

entendo que merece reforma a dosimetria.

Quanto aos delitos praticados em face da vítima Luiz Dias Barbosa:

Do crime de Homicídio.

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Entendo como correta a exasperação da pena diante da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, destacando que o delito originou-se de um assédio a uma mulher casada na presença do marido, e das
consequências do crime
, ante a cicatriz permanente e o longo tempo de internação da vítima.

Saliento que, embora a sentença mencione textualmente a inexistência de circunstâncias desfavoráveis logo após descrevê-las, observo que foi um erro material, porquanto fixou a pena base em 24 anos.

Contudo, entendo que o valor exasperado ultrapassa a proporcionalidade, deste modo, procedo à reforma, exasperando a pena em 1/8, calculada entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, restando fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses.

Na
segunda fase
, inexistentes agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, o magistrado primeiramente entendeu o crime de ameaça como causa de aumento de pena (em alusão ao concurso formal), e aumentou de a pena de 06 meses por ser mais benéfico ao réu. Posteriormente, aplicou a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3.

Destaco que o concurso formal com o crime de ameaça deveria ser aplicado apenas ao final da dosimetria. Deste modo, procedo à reforma.

Assim, na terceira fase, ausentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição da tentativa, mantendo o redutor no patamar mínimo de
1/3 (um terço),
em razão do

iter criminis
, uma vez que o réu percorreu quase a totalidade do caminho executório em relação à vítima Luiz Júnior Dias Barbosa. Saliento que o bem jurídico vida foi exposto a perigo direto e concreto, tendo o apelante atingido a vítima com o impacto do veículo projetado propositalmente na contramão e com os faróis desligados. O resultado morte apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente

Assim, fixo a pena definitiva do crime de homicídio em 11 (onze) anos de reclusão.

Do crime de ameaça

Esclareço que o magistrado não procedeu à dosimetria, fixando a pena em seu patamar máximo de 06 (seis) meses. Contudo, não apresentando qualquer justificação para exasperar a pena, reduzo-a ao seu mínimo legal de 01 (um) mês.

Assim, procedo ao concurso formal de crimes e, aplicando a regra do art. 70, parágrafo único, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos, 01 (um) mês de reclusão.

Quanto aos delitos praticados em face da vítima
Katielly de Souza Santos
:

Do crime de Homicídio.

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Fundamentou a exasperação na valoração negativa das
circunstâncias do crime
, destacando que o delito originou-se de um assédio a uma mulher casada na presença do marido, e das
consequências do crime
, uma vez que a vítima estava grávida e chegou a ser levada ao hospital. Embora a sentença mencione textualmente a inexistência de circunstâncias desfavoráveis logo após descrevê-las, observo que foi um erro material, fixando a pena base em 24 anos.

Contudo, entendo que o valor exasperado ultrapassa a proporcionalidade, deste modo, procedo à reforma, exasperando a pena em 1/8, calculada entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, restando fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses.

Na
segunda fase
, inexistentes agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, o magistrado primeiramente entendeu o crime de ameaça como causa de aumento de pena (em alusão ao concurso formal), e aumentou de a pena de 06 meses por ser mais benéfico ao réu. Posteriormente, aplicou a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3.

Destaco que o concurso formal com o crime de ameaça deveria ser aplicado apenas ao final da dosimetria. Deste modo, procedo à reforma.

Assim, na terceira fase, ausentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição da tentativa.

Por outro lado, em relação à vítima
Katielly de Souza Santos
, verifico que a aplicação do redutor mínimo de 1/3 (um terço) carece de fundamentação técnica adequada frente ao
iter criminis
percorrido. Trata-se, na espécie, de
tentativa branca ou incruenta
, visto que o apelante, embora tenha projetado o veículo em direção à vítima, não logrou atingi-la fisicamente, não resultando, por conseguinte, em qualquer lesão corporal ou exposição direta ao perigo de morte imediato, face à intervenção de terceiros que a retiraram da trajetória do automóvel.

Conforme a pacífica orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, 'o critério para a escolha da fração de redução da pena pela tentativa é a maior ou menor proximidade da consumação do crime' (AgRg no HC n. 815.111/MS). Diferente do atentado contra a vítima Luiz, que sofreu graves ferimentos e fraturas (tentativa cruenta), a conduta contra Katielly interrompeu-se em fase executória menos avançada, mantendo o resultado morte em patamar de probabilidade mais distante.

Nesse contexto, a redução na fração mínima de 1/3 revela-se excessiva e em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição da tentativa no patamar de
1/2 (metade)
, por entender que tal fração melhor reflete a distância entre a conduta do agente e a consumação do delito de homicídio neste fato específico.

Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Do crime de ameaça

Esclareço que o magistrado não procedeu à dosimetria, fixando a pena em seu patamar máximo de 06 (seis) meses. Contudo, não apresentando qualquer justificação para exasperar a pena, reduzo-a ao seu mínimo legal de 01 (um) mês.

Assim, procedo ao concurso formal de crimes e, aplicando a regra do art. 70, parágrafo único, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, realizo o concurso material, fixando a pena em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
redimensionando
a dosimetria da pena, fixando-a em
19 (dezenove) anos,
05
(
cinco
) meses
de reclusão
, mantendo os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)